Tribunal: TJMT
Processo: 1006325-83.2026.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006325-83.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DANIEL CIOGLIA LOBAO - CPF: 040.528.266-47 (ADVOGADO), BEST SENIOR OPERADORA DE SAUDE LTDA - CNPJ: 32.421.708/0001-02 (EMBARGANTE), JANAINA RIBEIRO BEZERRA - CPF: 760.369.523-68 (EMBARGADO), MILTON CHAVES LIRA - CPF: 570.574.001-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA POR CARÊNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por operadora de plano de saúde em face de acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento e manteve tutela de urgência que a impediu de negar cobertura, sob alegação de carência contratual, a atendimentos de urgência ou emergência da beneficiária submetida a intervenção cirúrgica videolaparoscópica de urgência por quadro de abdome agudo inflamatório, cinco dias após a contratação do plano.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorre em contradição interna ao reconhecer, simultaneamente, o caráter delimitado da tutela de urgência e a projeção de seus efeitos para situações futuras enquanto vigente o contrato; e (ii) saber se há omissão por ausência de enfrentamento específico de precedente do STJ que limitaria a responsabilidade da operadora às primeiras 12 horas de atendimento emergencial.

III. Razões de decidir

3. Não há contradição interna no acórdão embargado. A tutela inibitória com eficácia prospectiva é compatível com sua delimitação objetiva, pois sua incidência permanece condicionada a critérios precisos — urgência ou emergência caracterizada por declaração médica e vigência contratual —, o que afasta qualquer indeterminação. A discordância quanto ao alcance prático da decisão não se confunde com contradição entre proposições do julgado.

4. Não há omissão quanto ao precedente invocado. O acórdão enfrentou expressamente a questão jurídica central nele veiculada — a limitação da cobertura emergencial às primeiras 12 horas com fundamento na Resolução CONSU no 13 — e a afastou, assentando que ato normativo administrativo não pode suplantar a Lei no 9.656/98 e o Código de Defesa do Consumidor. A ausência de menção nominal ao julgado não configura omissão quando a tese que ele veicula foi integralmente enfrentada e rejeitada.

5. O propósito de prequestionamento não supre a ausência dos vícios do art. 1.022 do CPC. O art. 1.025 do mesmo diploma já assegura a inclusão dos elementos suscitados para fins de prequestionamento, ainda que os embargos sejam rejeitados. O que se verifica é inconformismo com o resultado do julgamento, pretendendo-se, por via transversa, a reforma do acórdão, o que é inadmissível na via eleita.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Não configura contradição interna a tutela inibitória com eficácia prospectiva em relação contratual de trato continuado, quando sua incidência permanece objetivamente delimitada por critérios normativos precisos. 2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta a questão jurídica essencial subjacente ao precedente invocado, sendo inadmissível o uso dos embargos de declaração como instrumento de rediscussão do mérito regularmente decidido."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 371, 489, §1o, IV, 1.022, I e II, e 1.025; Lei no 9.656/98, arts. 12, V, "c" e 35-C, I.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 98 do STJ; Súmula 597 do STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
BEST SENIOR OPERADORA DE SAÚDE LTDA
em face do acórdão proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça (id. 362428384), com o objetivo de sanar alegada contradição interna e suprir suposta omissão quanto ao enfrentamento do REsp no 1.764.859/RS, além de viabilizar o prequestionamento da matéria para fins de interposição de recurso especial.

Relata que o acórdão embargado (id. 362428384), negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela ora embargante, mantendo integralmente a decisão do Juízo de origem que deferiu parcialmente tutela de urgência nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais no 1115119-12.2025.8.11.0041, determinando que a operadora se abstivesse de negar cobertura, sob alegação de carência contratual, a quaisquer atendimentos de urgência ou emergência da beneficiária, assim caracterizados por declaração do médico assistente, com custeio integral da internação em curso no Hospital Santa Rosa até a alta médica, bem como de eventuais exames, procedimentos, cirurgias e tratamentos correlatos ao quadro clínico narrado, enquanto vigente o contrato.

A embargante aponta dois vícios no acórdão.

O primeiro consiste em alegada contradição interna, sustentando que o julgado, ao mesmo tempo em que afirma conferir caráter delimitado e específico à tutela, impõe à operadora obrigação de cobertura de eventos futuros, incertos e hipotéticos, o que, a seu ver, extrapola a alegada limitação às situações emergenciais concretas, configurando "
evidente incoerência lógica entre os fundamentos e a conclusão adotada
".

O segundo vício apontado é a omissão, nos termos do art. 489, §1o, IV, do CPC, consistente na ausência de enfrentamento adequado do REsp no 1.764.859/RS, precedente que, segundo a embargante, estabelece que a responsabilidade da operadora em atendimentos emergenciais limita-se às primeiras 12 horas, incumbindo-lhe, após esse período, adotar providências para a transferência do paciente.

Sustenta que o acórdão, embora tenha afirmado que a parte não apresentou entendimentos jurisprudenciais aptos a corroborar a tese, não procedeu ao efetivo enfrentamento do precedente invocado. Acrescenta que a manutenção de obrigação ampla e indeterminada implica risco de grave desequilíbrio econômico-financeiro do contrato.

Por fim, requer o acolhimento dos embargos, principalmente para fins de prequestionamento, com pronunciamento expresso sobre os dispositivos invocados — arts. 5o, XXXV, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal, art. 489, §1o, IV, e art. 1.022, I e II, do CPC —, de modo a viabilizar a interposição de recurso especial.

Em contrarrazões (id. 366633397), a gravada sustenta que os embargos não apontam vício real no acórdão, mas apenas renovam o inconformismo já deduzido no agravo de instrumento, buscando rediscutir matéria regularmente decidida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, versam os autos acerca dos
embargos de declaração
opostos por
BEST SENIOR OPERADORA DE SAÚDE LTDA
em face do acórdão proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça (id. 362428384), com o objetivo de sanar alegada contradição interna e suprir suposta omissão quanto ao enfrentamento do REsp no 1.764.859/RS, além de viabilizar o prequestionamento da matéria para fins de interposição de recurso especial.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos embargos de declaração, que foram opostos tempestivamente, nos termos do art. 1.023 do Código de Processo Civil.

Como cediço, os embargos de declaração constituem recurso de contornos rígidos, destinado a promover a integração do julgado que contenha omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão da causa ou à modificação do julgado que não apresente tais vícios.

Superada a admissibilidade, impõe-se registrar, de modo integral e sem qualquer alteração, a ementa do acórdão embargado, que sintetiza com precisão o que foi decidido por esta Câmara (id. 362428384):

"DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA POR CARÊNCIA. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA COMPROVADA. ABUSIVIDADE DA RECUSA. PROTEÇÃO À SAÚDE E À VIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência, determinando que a operadora de plano de saúde se abstenha de negar cobertura, sob alegação de carência contratual, a atendimentos de urgência ou emergência da beneficiária, que necessitou de intervenção cirúrgica videolaparoscópica de urgência após apresentar quadro de abdome agudo inflamatório.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a tutela de urgência deferida pelo juízo de origem possui amplitude excessiva ao determinar que a operadora de saúde se abstenha de negar cobertura, por carência contratual, a atendimentos de urgência ou emergência da beneficiária, ou se tal comando judicial está adequadamente delimitado ao caso concreto. III. Razões de decidir

3. A Lei no 9.656/98, em seu art. 35-C, I, estabelece a obrigatoriedade de cobertura nos casos de emergência, definidos como aqueles que implicam risco imediato de vida ou lesões irreparáveis, caracterizados por declaração médica, sendo abusiva a negativa de cobertura fundada em carência contratual. 4. A Súmula 597 do STJ consolidou o entendimento de que é abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou urgência, se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas da contratação.

5. A decisão agravada não determinou cobertura irrestrita de todo e qualquer procedimento médico, mas delimitou adequadamente seu alcance aos atendimentos caracterizados como urgência ou emergência por declaração do médico assistente, em conformidade com a legislação aplicável. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido. Tese de julgamento:
'É abusiva a negativa de cobertura pelo plano de saúde, sob alegação de carência contratual, em situações de urgência ou emergência devidamente caracterizadas por declaração médica, após transcorrido o prazo de 24 horas da contrataçã
o.' Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.656/98, arts. 12, V, 'c' e 35-C, I. Jurisprudência relevante citada: Súmula 597 do STJ; AgInt no AREsp: 2690444 AM 2024/0252860-0, STJ, j. 11/04/2025; N.U 1029068-58.2024.8.11.0000, TJMT, j. 06/11/2024."

A ementa revela, com clareza, que o acórdão enfrentou de modo completo e fundamentado as questões postas no agravo de instrumento, assentando a abusividade da negativa de cobertura em situação de urgência ou emergência e a adequada delimitação da tutela concedida. É precisamente sobre esse julgado que recaem as alegações de contradição e omissão deduzidas nos presentes embargos, as quais passo a examinar individualmente.

A embargante sustenta que o acórdão incorre em contradição interna ao afirmar, simultaneamente, que a tutela possui caráter delimitado e específico e que ela projeta efeitos para situações futuras e indeterminadas. Afirma que essa dualidade configura "
evidente incoerência lógica entre os fundamentos e a conclusão adotada
".

O argumento não resiste a uma análise técnica minimamente rigorosa. A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é, por definição, a contradição interna ao julgado, caracterizada pela existência de proposições logicamente inconciliáveis entre si, isto é, afirmações que, no interior do mesmo texto decisório, se excluem mutuamente. Não se confunde, portanto, com a discordância da parte quanto ao alcance jurídico ou aos efeitos práticos da decisão proferida.

No caso em exame, o acórdão é internamente coerente. Ao afirmar que a tutela é delimitada, o julgado não nega que ela produza efeitos prospectivos; ao contrário, explicita que esses efeitos prospectivos são precisamente o que a torna eficaz e adequada ao caso.

Aliás, o acórdão se manifestou especificamente sobre a situação citada ao afirmar que ‘
quanto à alegação de que a decisão agravada contém termos excessivamente amplos, estabelecendo obrigação de natureza genérica, ilimitada e indeterminada temporalmente, não merece prosperar’
. Além disso estabeleceu que ‘
A decisão agravada
não determinou a cobertura irrestrita de todo e qualquer procedimento médico
,
mas apenas garantiu o direito da agravada ao atendimento em situações críticas que demandem intervenção médica imediata
, devidamente caracterizadas por declaração do médico assistente’
.

O acórdão, ao manter a tutela com eficácia prospectiva, não extrapolou os limites do pedido nem criou obrigação irrestrita. Limitou-se a garantir que a operadora não repita, durante a vigência contratual, a conduta que a própria lei e a jurisprudência consolidada do STJ qualificam como abusiva. Não há, portanto, qualquer contradição interna no julgado. O que a embargante denomina de incoerência é, na verdade, a consequência lógica e necessária da tutela inibitória em relações de trato continuado, plenamente compatível com o sistema processual civil vigente.

A embargante sustenta que
o acórdão incorreu em omissão
, nos termos do art. 489, §1o, IV, do CPC, por não ter enfrentado adequadamente o REsp no 1.764.859/RS, precedente que, segundo ela, estabelece a limitação da responsabilidade da operadora às primeiras 12 horas de atendimento emergencial.

No plano processual, a omissão que autoriza os embargos de declaração, na modalidade prevista no art. 489, §1o, IV, do CPC, pressupõe que o órgão julgador tenha deixado de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento, ou que tenha deixado de enfrentar argumento capaz de, em tese, infirmar a conclusão adotada.

O princípio do livre convencimento motivado, consagrado no art. 371 do CPC, não exige que o julgador responda, de modo individualizado, a cada precedente ou argumento invocado pela parte, desde que a fundamentação adotada seja suficiente para resolver a controvérsia central. A omissão juridicamente relevante não é a ausência de menção expressa a determinado julgado, mas a ausência de enfrentamento da questão jurídica essencial que esse julgado veicula.

No caso em exame, o acórdão enfrentou expressamente e de modo fundamentado a questão jurídica central subjacente ao REsp no 1.764.859/RS, que é precisamente a tentativa de limitar a cobertura emergencial às primeiras 12 horas com base na Resolução CONSU no 13. O julgado consignou, com clareza:

"Ressalto ser inaplicável ao caso a Resolução no 13 do Conselho de Saúde Complementar (CONSU), a qual estabelece que quando o atendimento de urgência/emergência ocorrer no período de carência, a operadora só terá responsabilidade pela cobertura das 12 (doze) primeiras horas, por se tratar de resolução administrativa que não pode suplantar as determinações contidas na Lei n. 9.656/98 e no CDC."

Esse trecho demonstra, de modo inequívoco, que o acórdão não ignorou a tese das 12 horas. Examinou-a, identificou seu fundamento normativo — a Resolução CONSU no 13 — e a rejeitou com base em argumento juridicamente sólido: ato normativo administrativo não pode prevalecer sobre lei em sentido formal e sobre o Código de Defesa do Consumidor. A ausência de menção nominal ao REsp no 1.764.859/RS não configura omissão quando a tese que esse precedente veicula foi integralmente enfrentada e afastada.

Não há, portanto, omissão no acórdão embargado. O que a embargante denomina de omissão é, em substância, a discordância com a conclusão adotada pelo colegiado, o que não autoriza o manejo dos embargos de declaração como instrumento de rediscussão do mérito já decidido.

O que se verifica é o inconformismo da embargante com o resultado do julgamento, pretendendo, por via transversa, a reforma do acórdão, o que não é admissível em sede de embargos de declaração.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. DOCUMENTO NOVO JUNTADO DIRETAMENTE NO TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO DEVOLUTIVO LIMITADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADMISSIBILIDADE. RECURSO REJEITADO. (...) IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: “
Os embargos de declaração não se prestam à inovação recursal ou à rediscussão do mérito, devendo restringir-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material
.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10156943820258110000, Relator.: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 24/11/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/11/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À INTIMAÇÃO DE HERDEIROS PARA MANIFESTAÇÃO SOBRE A INVENTARIANÇA E SOBRE NOMEAÇÃO DE NOVO INVENTARIANTE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO.
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS
. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo de instrumento nos autos de inventário, sob alegação de omissão na decisão embargada quanto à intimação de determinados herdeiros para manifestação sobre o interesse no exercício da inventariança. A embargante sustenta que os herdeiros em questão não foram autores do pedido de destituição da inventariante, possuíam advogados distintos e não tiveram a oportunidade de se manifestar. Aponta, ainda, vício nos fundamentos da destituição e impossibilidade de nomeação da nova inventariante em razão de animosidade entre os herdeiros . A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à necessidade de intimação específica dos herdeiros para manifestação sobre o interesse na inventariança e se há vício nos fundamentos da destituição da inventariante e nomeação da substituta. O acórdão embargado expressamente analisou a alegação de afronta ao art. 10 do CPC, concluindo que não houve omissão, pois o juízo de primeira instância concedeu prazo para manifestação dos herdeiros interessados, e, em seguida, foi requerida a nomeação de inventariante dativo ou da herdeira Silvana Morales de Assis. Ainda que houvesse eventual prejuízo aos herdeiros mencionados, a decisão agravada foi mantida no mérito, considerando que a nomeação da nova inventariante atendeu ao melhor interesse do espólio.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida, mas apenas à correção de omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais, o que não se verifica no caso concreto. Embargos de declaração rejeitados. Não há omissão a ser sanada quando o acórdão embargado analisa expressamente a questão suscitada, ainda que em sentido contrário ao

pretendido pela parte. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida, mas apenas à correção de omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais.
(TJ-MS - Embargos de Declaração Cível: 14160255920248120000 Campo Grande, Relator.: Juíza Sandra Regina da Silva Ribeiro Artioli, Data de Julgamento: 28/03/2025, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: 31/03/2025) (destaquei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE
. I.
Os embargos de declaração se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material nas decisões judiciais ( CPC, art. 1 .022), desse modo, é inadmissível sua oposição para revisar temas previamente abordados e devidamente fundamentados no acórdão embargado, uma vez que não se destinam a provocar uma nova análise da demanda.
II -
O julgador não está obrigado a responder, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, nem a explicitar todos os dispositivos correspondentes, cumprindo motivar, de forma racional e suficiente seu entendimento
. III - Consoante disposto no art. 1 .025, do NCPC, "consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade". IV. Embargos rejeitados. (TJ-MG - Embargos de Declaração: 18008846820258130000, Relator.: Des .(a) Luiz Gonzaga Silveira Soares, Data de Julgamento: 13/11/2025, Câmaras Cíveis / 20a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/11/2025)

Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material.

A embargante invoca, ainda, a finalidade de prequestionamento, mencionando os arts. 5o, XXXV, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal, o art. 489, §1o, IV, e o art. 1.022, I e II, do CPC.

O propósito de prequestionar matéria federal ou constitucional, por si só, não supre a ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. A Súmula 98 do STJ afasta o caráter protelatório dos embargos opostos com notório propósito de prequestionamento, mas não os transforma em fundamento autônomo para rediscussão do mérito.

Ademais, o art. 1.025 do CPC já prevê que os elementos suscitados pelo embargante se consideram incluídos no acórdão para fins de prequestionamento, ainda que os embargos sejam rejeitados, caso o Tribunal Superior entenda existentes omissão, contradição ou obscuridade. Assim, a finalidade de prequestionamento não impõe a modificação do acórdão nem justifica o acolhimento dos presentes embargos.

Por derradeiro,
no que se refere à aplicação de multa por caráter protelatório
, embora os embargos revelem nítido propósito de rediscussão, deixo de aplicar a penalidade do art. 1.026, §2o, do CPC, por não vislumbrar, no caso concreto, manifesta intenção protelatória apta a justificar a sanção.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração opostos e os
REJEITO
, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026